Tribunal: TJDFT
Processo: 0732183-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VENDA DE VEÍCULO. INSOLVÊNCIA VERIFICADA. FRAUDE À EXECUÇÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Caracteriza-se fraude à execução a alienação de bem quando está em curso ação contra o devedor, com citação válida, capaz de levá-lo à insolvência.
2. Na hipótese dos autos, aplica-se o disposto no art. 792, IV, do CPC, segundo o qual configura fraude à execução a alienação de bem pelo devedor quando já tramitava ação executivacapaz de reduzi-lo à insolvência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.